Tribunal: TJSP
Processo: 2039223-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão – Descabimento – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada -Precedentes - Decisão mantida

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão – Descabimento – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada -Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000332389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039223-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENATO
BIGOTO GENNARI, é agravada FERNANDA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2039223-28.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21523
Fls. 2/7
Voto no 21523
Agravo de Instrumento no 2039223-28.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Renato Bigoto Gennari
Agravado: Fernanda Gomes
Juiz de Direito: Dr(a). Cláudio Pereira França
Agravo de Instrumento Justiça Gratuita Pessoa física
Indeferimento em primeira instância
Pleito de reversão
Descabimento Parte agravante que não logrou comprovar a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais -
Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para
a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada -
Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Renato
Bigoto Gennari, diante de Fernanda Gomes, tirado da r. decisão proferida à
fl. 68, em autos de ação monitória, pela qual o MM. Juízo da 2a Vara Cível do
Foro Regional VIII - Tatuapé, da Comarca de São Paulo indeferira a
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária pleiteados pelo ora
agravante.
O recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do
sustento familiar (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2039223-28.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21523
Fls. 3/7
Recebido o recurso com suspensividade.
Contraminuta apresentada às fls. 23/30.
É o relatório.
Observo a presença dos pressupostos de admissibilidade,
a despeito da ausência de recolhimento das custas inerentes ao preparo, haja
vista que a discussão versa sobre o pleito de gratuidade judiciária. Assim,
conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.
É certo que a presunção a que aduz a Lei no 1.060/50 e o
§ 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, detém natureza relativa,
podendo ser afastada diante da presença de elementos indicativos em sentido
contrário. Trata-se do posicionamento assente do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL. LEI N. 1.060/1950. JUSTIÇA
GRATUITA.
ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência
judiciária
gratuita,
implica
presunção
relativa
de
veracidade, que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o
requerente não se encontra no estado de miserabilidade
declarado.
2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação das
teses versadas no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1374348 /

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2039223-28.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21523
Fls. 4/7
SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otavio de Noronha j.
09/08/2011, v.u.).
Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal que “o
magistrado pode indeferir os benefícios da justiça gratuita diante da
existência de documentos ou outros elementos que afastem a condição de
hipossuficiência” (9a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n.o
2035092-20.2014, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 27/05/2014, v.u.).
In casu, considerando-se que os elementos ora
apresentados não se mostraram suficientes à demonstração da atual condição
financeira do agravante, fora determinada, nesta instância, a juntada de (i)
cópia da carteira de trabalho; (ii) bem como cópias dos extratos de contas
bancárias e faturas de cartões de crédito referentes aos últimos três meses,
justificando eventual impossibilidade de cumprimento da determinação.
No entanto, à luz do disposto em sede de razões de
reforma e da documentação juntada aos autos pelo agravante, mormente das
cópias dos extratos bancários coligidos às fls. 33/36, verificam-se dados
referentes
a intensas
movimentações
(créditos/débitos),
em
valores
expressivos (R$ 3.100,00, R$ 1.500,00, R$ 3.000,00, R$ 1.000,00, R$
6.299,03, dentre outras).
Tal contexto não se coaduna com a hipótese de ausência
de recursos hábeis a justificar a percepção do benefício, pena de prejuízo ao
sustento pessoal ou de sua família.
Outrossim, oportuno consignar que as imagens trazidas às
fls. 26/29, extraídas de redes sociais, demonstram aparentemente, condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2039223-28.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21523
Fls. 5/7
incompatível com a concessão do benefício pleiteado, porquanto dão conta do
elevado padrão social do agravante, morador de área nobre da cidade de São
Paulo.
Nesse sentido, recentes precedentes desta C. Câmara:
“AGRAVO
INTERNO.
Assistência
judiciária
gratuita. Pedido formulado pela agravante, que
declara não poder arcar com as despesas do processo.
Condições pessoais que indicam que a recorrente não
ostenta a miserabilidade por ela invocada. Existência
de fundadas razões para o indeferimento do pedido.
Não caracterização de situação que poderia autorizar
a concessão do benefício. Decisão monocrática que
indeferiu a gratuidade processual postulada mantida.
Agravo interno improvido. Dispositivo: negaram
provimento ao recurso.” (TJSP; Agravo Interno Cível
0002529-14.2013.8.26.0009; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).
“Agravo de instrumento Diferença de rendimentos
em caderneta de poupança
Execução individual
fundada em sentença proferida em ação coletiva. 1.
Interesse recursal. Inexistência no tópico em que se
pretende o diferimento do recolhimento das custas
para final, nos termos do art. 4o, III, da Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2039223-28.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21523
Fls. 6/7
no 11.608/03, por se tratar de requerimento acolhido
em primeiro grau. Observação de que o diferimento
legal, ao contrário do que sustenta o agravante, não
alcança as demais taxas judiciárias, como as
referentes ao preparo recursal, nem as despesas
processuais
outras.
2.
Gratuidade
da
justiça.
Indeferimento.
Irresignação
improcedente.
Declaração de bens e rendimentos à Receita Federal
conspirando contra a declaração de hipossuficiência
econômica,
pois
que
apontando
expressivo
patrimônio. Situação em que foi bem indeferido o
benefício da gratuidade. Consideração, ademais, de
que o benefício da gratuidade se destina aos milhões
de brasileiros efetivamente necessitados, isto é, sem
profissão, sem rendas e sem patrimônio. Situação que
não parece ser a do peticionário, ainda a se imaginar
que os gastos com o processo lhe trarão algum
sacrifício, e riscos, como é comum ocorrer com todo
aquele que ingressa em juízo. Quadro descartando a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tanto porque a declaração de que trata o art. 99, § 3o,
do CPC não vincula o juiz. Dispositivo: Conheceram
apenas em parte do agravo e, na parte conhecida, lhe
negaram provimento.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2264432-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2039223-28.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21523
Fls. 7/7
Data de Registro: 01/04/2019).
Consigne-se que as despesas de ordem pessoal do
agravante não prevalecem para o fim de elidir a obrigação de pagamento das
custas e despesas processuais, porquanto com ela concorrem. Conveniente
salientar que a concessão da gratuidade atinge, além dos interesses da parte
contrária, o próprio erário, por implicar renúncia de receita. Nesse passo, tem-
se que a obrigação de adimplir despesas de ordem pessoal deve ser
considerada, de maneira equivalente, à obrigação de arcar com as custas,
despesas e eventuais honorários da parte contrária.
Destarte, os elementos amealhados ao feito revelam-se,
suficientemente, contundentes para justificar o indeferimento da gratuidade
judiciária, nos termos da r. decisão agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora